Tribunal: TJDFT
Processo: 0006596-75.2017.8.07.0020
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PARCELAMENTO IRREGULAR DE SOLO PARA FINS URBANOS. MODALIDADE QUALIFICADA. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. FALSIDADE IDEOLÓGICA. EXTORSÃO QUALIFICADA. DANO AMBIENTAL ÀS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO. CRIME CONTRA AS RELAÇÕES DE CONSUMO. RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DAS DEFESAS. PRELIMINARES REJEITADAS. RECONHECIMENTO PARCIAL DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PARA ALGUNS CONDENADOS. MANUTENÇÃO PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
Apelações interpostas pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) e por sete acusados contra sentença que julgou parcialmente procedente a denúncia, condenando os réus por parcelamento irregular de solo para fins urbanos, associação criminosa, falsidade ideológica, dano ambiental e extorsão qualificada. O Ministério Público busca a condenação dos réus absolvidos, enquanto os acusados pleiteiam a absolvição e o reconhecimento de nulidades e prescrição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões centrais em discussão: (i) afastar preliminares de inépcia da denúncia e nulidade da sentença; (ii) verificar a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva retroativa quanto a alguns crimes e réus; (iii) reexaminar a comprovação de materialidade e autoria em relação aos crimes imputados, bem como os pedidos de absolvição, exclusão da multa e devolução da fiança.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A superveniência da sentença penal condenatória torna prejudicada a análise da preliminar de inépcia da denúncia, pois a instrução criminal assegurou o contraditório e a ampla defesa, além de a denúncia atender aos requisitos do art. 41 do CPP.
Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença ao se constatar que o magistrado de primeiro grau analisou os argumentos defensivos de forma fundamentada, ainda que tenha decidido contrariamente aos interesses dos réus.
Reconhece-se a prescrição da pretensão punitiva retroativa quanto aos crimes de parcelamento irregular de solo, associação criminosa e falsidade ideológica para alguns réus, com base nos arts. 109, V, e 110, §1o, do CP, considerando o tempo decorrido entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória.
Mantém-se a condenação pelo crime de parcelamento irregular de solo (art. 50 da Lei no 6.766/1979) em razão da comprovação da comercialização de frações de condomínio irregular sem autorização do órgão competente.
Afasta-se a condenação por associação criminosa (art. 288 do CP) quando inexistem provas de que os acusados formaram grupo estável e permanente para a prática de crimes.
Sustenta-se a absolvição quanto aos crimes previstos nos arts. 7o, inciso VII, da Lei no 8.137/90 e arts. 40 e 48 da Lei no 9.605/98, ante a ausência de provas que demonstrem a ocorrência dos fatos imputados, nos termos do art. 386, II, do CPP.
Confirma-se a absolvição pelo crime de falsidade ideológica (art. 299 do CP) quando não há elementos que indiquem a autoria da inserção de declarações falsas nos documentos relacionados à venda dos lotes.
A multa penal, prevista como pena acessória no tipo penal incriminador, não pode ser afastada com base em hipossuficiência do réu, devendo eventual pedido de gratuidade ser submetido ao Juízo da Execução Penal.
A restituição da fiança não perdida deve ser requerida perante o Juízo da Execução Penal, após o adimplemento das obrigações pecuniárias.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso ministerial e defensivos conhecidos. Desprovido o recurso ministerial. Recursos defensivos parcialmente providos em relação ao reconhecimento da prescrição retroativa para alguns crimes e réus.
Tese de julgamento:
A superveniência da sentença penal condenatória afasta a análise da inépcia da denúncia quando o contraditório e a ampla defesa foram plenamente garantidos.
A nulidade da sentença não se configura quando o magistrado analisa os argumentos das partes e fundamenta adequadamente a decisão.
A prescrição da pretensão punitiva retroativa deve ser reconhecida com base no tempo decorrido entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória, conforme os arts. 109 e 110 do Código Penal.
O crime de parcelamento irregular de solo caracteriza-se pela comercialização de lotes sem autorização do órgão público competente, nos termos do art. 50 da Lei no 6.766/1979.
A ausência de elementos que demonstrem a formação estável e permanente do grupo criminoso impõe a absolvição pelo crime de associação criminosa.
A ausência de provas suficientes sobre a materialidade ou autoria de delitos ambientais, contra as relações de consumo ou de falsidade ideológica deve conduzir à absolvição, com base no art. 386, II, do CPP.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CP, arts. 109, V, e 110, § 1o, 288 e 299; CPP, arts. 41 e 386, II; Lei no 6.766/1979, art. 50; Lei no 8.137/1990, art. 7o, VII; Lei no 9.605/1998, arts. 40 e 48.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp no 537.770/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 04.08.2015, DJe 18.08.2015.